Tribunal: TJMT
Processo: 1004313-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004313-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ - CPF: 045.623.201-09 (APELANTE), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALYSSOM ROGERIO LEAL DE BRITTO - CPF: 854.168.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JUNIOR DE LIMA FERNANDES - CPF: 077.147.101-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 026.607.721-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO EDUARDO CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FELIPE ROCHA PIMENTEL - CPF: 053.800.091-07 (ASSISTENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
– INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM O USO PESSOAL –
DOSIMETRIA DA PENA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INDEFERIDO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou pena de
0
6 anos,
0
9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 695 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e desobediência (art. 330 do Código Penal). O apelante postulou a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para uso pessoal, o reconhecimento da atenuante de
confissão, a revisão da dosimetria
quanto a pena-base fixada,
a alteração do regime inicial, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão:
(
I)
Verificar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria do tráfico de drogas; (
II
) Analisar a possibilidade de desclassificação do tráfico para uso pessoal; (
III)
Avaliar a dosimetria da pena
, em relação
à pena-base fixada
e o regime inicial imposto; (
IV)
Examinar o direito de recorrer em liberdade; (
V
) Decidir sobre a gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir:
1. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial, e a autoria foi confirmada por depoimentos de policiais e pela confissão parcial do acusado. A quantidade de droga (1,005 kg de maconha) e as circunstâncias dos fatos afastam a tese de uso pessoal. 2. A dosimetria observou os parâmetros legais, considerando a quantidade de droga como circunstância preponderante. O regime fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência. 3. O pedido de recorrer em liberdade não prospera, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública. 4. A gratuidade de justiça deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelas provas nos autos. 2. A quantidade de entorpecente apreendido é incompatível com o uso pessoal, inviabilizando a desclassificação do delito. 3. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando a quantidade de droga e a reincidência. 4. O regime inicial fechado é adequado às circunstâncias do caso. 5. Não é cabível o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública. 6. A gratuidade de justiça é matéria a ser analisada pelo juízo da
execução penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 386, VII, e 804; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33; CP,
arts
. 59, 68, e 330.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ
,

AgRg
no HC no 489.276/SP- Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz- 25.3.2018;
AgRg
no HC 595.178/RJ- Relator: Min.
JoelIlan
Paciornik- 4.10.2021;
TJMT,
Ap
1009120-96.2023.8.11.0055;

TJMT,

AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064- Primeira Câmara Criminal- 8.6.2020
;
N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024
;
N.U 1022427-16.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
;
N.U 1006261-60.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024
;
N.U 0003717-79.2019.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024
;
N.U 1003094-30.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024
; e
TJMT, Enunciados Criminais 3, 7, 8 e 25.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por

Jadson
Wesley Paula da Cruz
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
0
6 (seis) anos,
0
9 (nove) meses e
20 (vinte) dias de reclusão
, além de
695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa
, fixando o regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, e
330 do Código Penal
.

A Defesa, em suas razões
, constante do id.
247726252
,
postula
:

A

absolvição do
a
pelante
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

A
Desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06);

O
reconhecimento da confissão
como atenuante;

A
reforma da dosimetria da pena
, argumentando pela fixação da pena-base no mínimo legal, considerando as circunstâncias favoráveis ao réu;

A
alteração do regime inicial para o semiaberto ou aberto
, fundamentando que a quantidade de droga apreendida (1,005 kg de maconha) e sua reincidência específica não justificam o regime mais gravoso;

A
substituição do regime fechado pela aplicação da monitoração eletrônica como medida alternativa
, a fim de permitir a reinserção gradual do apelante na sociedade, atendendo ao princípio da individualização da pena.

O
direito de recorrer em liberdade
, fundamentado

na presunção de inocência prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal;

A
concessão da gratuidade de justiça
, isentando o apelante do pagamento de custas processuais e dias-multa, considerando sua condição econômica desfavorável, visto que o réu declarou em audiência que ganhava em média R$ 2.000,00.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

247726265
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

256359695
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 31 de julho de 2023, por volta das 22h00 min, na Avenida Tiradentes, s/n, (próxima a Construtora Rocha), bairro Petrópolis em Várzea Grande/MT,
o denunciado JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ alcunha “Profeta”, transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como
desobedeceu ordem
legal de funcionário público
.

2)
Extrai-se dos autos que, os policiais realizavam rondas no endereço supramencionado, quando se depararam com uma motocicleta sem placa, modelo XRE, de cor preta e em alta velocidade. Sendo ocupada por dois indivíduos trajando roupa de frio e o passageiro portando uma mochila.
Diante disso, a equipe
policial deu ordens de parada com sinais sonoros e luminosos da viatura, que em seu primeiro momento não foi obedecida pelo condutor, após aproximação da viatura e insistência nas ordens emanadas o suspeito parou o veículo
.

3) Neste momento o passageiro da motocicleta empreendeu fuga a pé, os agentes realizaram um acompanhamento, sendo visualizado o denunciado empunhando a mão na cintura e retirando uma arma de fogo. Foi necessário realizar disparos de arma de fogo para conter a eminente e injusta agressão.

4) Em continuidade ao acompanhamento o denunciado dispensou a mochila que estava portando, sendo recolhida e constatado que continha 1 (um) tablete e 1 (uma) porção de Maconha
. Não foi possível deter JADSON no momento da abordagem...”.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade
do crime está devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.128956-A01, que atesta que a substância apreendida se trata de
maconha, pesando 1,005 kg
.

Quanto à
autoria

foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau, fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, corroborados pela confissão do réu
,
em juízo
, que admitiu a propriedade da droga, todavia, como sói acontecer, alegou que ela se destinava ao consumo próprio, dizendo em síntese o seguinte:

“...
que
solicit
ou
um “Uber moto” e no início da corrida foram abordados pela polícia.
Assustou-se e empreendeu fuga porque
trazia consigo 1kg de maconha, porém essa quantia era apenas para uso pessoal
.
Comprou essa quantidade de entorpecente pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
por
que o valor estava abaixo do valor usual.
Geralmente gasta cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) em 200g de maconha por mês
; (...) que é
técnico em refrigeração e climatização e ganha em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mensais
..
”. (Fase Judicial – Apelante – id.

Os agentes policiais

confirmaram a tentativa de fuga do apelante, a posse de mochila
,
contendo a
expressiva quantidade de
droga e a
posterior
identificação
do apelante
através de dados do aplicativo Uber utilizado na ocasião.

Neste diapasão, vejamos as declarações da testemunha
Alyson
:

“... que no dia dos fatos, em patrulhamento, no período noturno, pela avenida principal do bairro Nova Esperança, avistou uma motocicleta sem placa; por esses motivos foi dada a ordem de parada, que foi prontamente obedecida; contudo, o acusado, que se encontrava na garupa, desceu da motocicleta e empreendeu fuga, tomando rumo ignorado...”.
(Fase Judicial – Testemunha Alyson

Por sua vez,
o agente

Jackson
reprisou, em linhas gerais, as declarações prestadas por seu companheiro de farda, acrescentando
que causou estranheza na equipe
,
o fato d
e
os ocupantes da motocicleta usarem roupas de frio, em uma época de alta temperatura.

Atestou, ainda,
que após a ordem de parada, o acusado, que estava na garupa da motocicleta, fugiu dispensando uma mochila contendo entorpecente.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os
depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Importa ressaltar também, que o
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo
e
, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT,

Enunciado Criminal 7)
, como no caso dos autos.

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida, na forma posta pelo juízo singular, não havendo que se falar em absolvição.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em que pese o acusado alegue que a droga se destinasse ao
consumo próprio,
as circunstâncias dos autos indicam destinação ao comércio
.

O
bserva-se que

ele
transportava e trazia consigo quantidade significativa do produto, precisamente
1.005kg de maconha
, quantidade absolutamente incompatível com a finalidade de uso e muitíssimo superior às quantias habitualmente portadas por usuários convencionais.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
CONDENAÇÃO – QUATRO APELANTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(...)
MÉRITO – 3.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL JUDICIALIZADA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
– APELOS DESPROVIDOS REJEITADA A PRELIMINAR – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

(...)

-
Inadmissível a tese de consumo próprio de cerca de 1kg de maconha (droga apreendida com um doas réus), pois essa quantidade possibilitaria a confecção de cerca de 1.000 cigarros (levando em consideração que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva
(TJMT
Ap
0013951-25.2018.8.11.0042,
Dje
09/04/2019),
sobretudo porque a cannabis é substância perecível
(TJMT STJ, HC 297872/SP).

(N.U 1009120-96.2023.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
.

Além disso, verifica-se o
contexto da abordagem, envolvendo fuga e abandono de mochila
e a a
usência de elementos que comprovem a condição de usuário habitual
.

Ademais,
temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Quanto ao pretendido
reconhecimento da confissão espontânea
, e
m

análise

dos autos, verifica-se

que o recorrente
admitiu a propriedade da droga, contudo,
neg
ou a destinação mercantil,
mantendo

apenas a alega
ção de
que
é
usuário

de drogas, e que todo o entorpecente

encontrado em
sua
posse

era

para

uso pessoal.

Portanto, mesmo que o apelado tenha confessado que estava com a droga, afirm
ou
que era para uso pessoal e não para a traficância,

o que descaracteriza

a confissão espontânea

no crime

de tráfico ilícito

de entorpecentes,
conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/2006]
–
(...)
5
. DOSIMETRIA – TESE DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INVIABILIDADE
– APELANTES QUE NEGARAM A PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ASSUMINDO APENAS A PROPRIEDADE DA DROGA E A SUA DESTINAÇÃO AO CONSUMO PESSOAL
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ –
(...)
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

A Súmula 630 do STJ
:“
A incidência da atenuante da confissão
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

(...)

(N.U 1022427-16.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).

Quanto
à pretensão da
reforma da dosimetria da pena
,
em relação à pena-base sob o argumento de que o juiz
sentenciante
ter levado em conta apenas a quantidade de droga,
para exasperar a pena teria sido

des
proporcional
ao caso em comento
,
não procede.

Para melhor compreensão transcrevo
excerto da sentença
:

“
Passo a dosar as penas.

Do tráfico de drogas

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis ao réu
:
os antecedentes criminais; a culpabilidade, a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a
quantidade
da droga
1,005kg (um quilo e quarenta e cinco gramas) de MACONHA

que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 são preponderantes e desfavorece completamente ao réu.

Por estes motivos,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, se seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões significativas do
entorpecente:

“[...].
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, além dos antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1kg de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha), justificam o aumento de 3 anos para o crime de tráfico e de 2 anos para o crime de associação na primeira fase da dosimetria
... (
AgRg
no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021). Destaquei.

“[...].
2.4. No crime de Tráfico de drogas “(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. (...)” (
AgRg
no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022).

E também
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim tem decidido:

“[...].
Havendo a apreensão de 743,52g de pasta base de cocaína, tal quantidade e natureza deve militar em desfavor do agente, mostrando-se adequado e proporcional o acréscimo para tanto, na fração de 1/4
...” (APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023547-34.2021.8.11.0002/MT, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 27/09/2023). Destaquei.

No caso dos autos, porém,
a droga é maconha
, substância em tese menos agressiva que a cocaína, pelo que somente a quantidade e não a natureza será considerada.

Assim, a elevação da pena
deve se dar em 1/6 para a vetorial
“quantidade da droga
”,
razão pela qual aplico a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.
..”.

Observa-se que,
o Juízo singular
, n
a primeira

fase,
exasperou a pena
-base

em
1/6,
considerando a quantidade da droga

de droga apreendida,
fixando a pena na primeira-fase, em
0
5
(
cinco
)

anos e
10
(
meses
) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
-
multa
.

Nesta seara é importante anotar, que
a quantidade de maconha
(
1,0
05
kg
)
autoriza,

em si,

a fixação da pena-base

acima do mínimo

legal
, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça e nosso próprio Tribunal
(STJ,

AgRg
no HC no 489.276/SP- Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz- 25.3.2018;
AgRg
no HC 595.178/RJ- Relator:

Min.

JoelIlan
Paciornik- 4.10.2021;
TJMT,AP
NU 0006720-75.2018.8.11.0064- Primeira Câmara Criminal- 8.6.2020), por ser circunstância preponderante.

Neste sentido, vejamos também uma decisão recente de nosso Tribunal de Justiça:

“
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas
e associação para o tráfico. Suficiência probatória quanto ao tráfico. Absolvição pelo crime de associação para o tráfico.
Dosimetria das penas. Recursos Parcialmente Providos
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou por
por
tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35), sendo o primeiro apelante a 30 (trinta) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 3.618 (três mil, seiscentos e dezoito) dias-multa e o segundo a 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1.367 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, visando a absolvição da associação ao
tráfico de drogas,
redução das penas
e o afastamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para condenação da associação para o tráfico de drogas; 2)
as penas-bases aplicadas sem fundamentação idônea
; 3) direito à continuidade delitiva para o primeiro apelante; 4) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado para o segundo apelante.

III. Razões de decidir

(...)

A quantidade considerável/média de maconha apreendida nos fatos 2 e 4 [1,100kg] autorizam a exasperação da pena-base.

(...)

(N.U 1006261-60.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Atente-se que essa considerável/média quantidade apreendida
(
1,0
05
kg
)
possibilitaria

a confecção de aproximadamente1.000 (mil)

cigarros,

sopesados estudos empíricos

que indicam

a utilização

de 1g (um grama),

em média, por baseado (TJRS,HC no 70081969909- Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro- 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/
RSRelator
: Des. Ivan
LeomarBruxel
– 8.4.2021), podendo chegara

o dobro e/ou triplo

dessa quantidade de cigarros

(https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-m
é
dio-cigarro-de-maconha).

Por conseguinte,

a pena-base

fixada pelo juiz

da causa,
0
5 (cinco)

anos e 10 (meses) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
-
multa
,

deve se
r
mantida.

No que diz respeito ao pedido de modificação do regime inicial para o aberto, ou semiaberto
,
observa-se que o juiz singular fixou o regime de acordo com o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, levando-se em consideração a apena aplicada e a reincidência do acusado.

Do pleito da

substituição do regime fechado pela aplicação da monitoração eletrônica como medida alternativa
, a fim de permitir a reinserção gradual do apelante na sociedade, atendendo ao princípio da individualização da pena.

A competência para decidir sobre a substituição do regime fechado por monitoramento eletrônico recai sobre o juízo da execução penal responsável pelo caso, que avaliará as circunstâncias específicas e as condições do apenado para determinar a medida mais adequada
, conforme art. 66 da ei 7.210/84.

No
t
ocante
à pretensão de isenção das custas e despesas processuais
efetuado pelo recorrente, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“...
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU
–(...) 5
. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
– APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – (...)

5 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

(...)

(N.U 0003717-79.2019.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

Referente a
o pedido de recorrer em liberdade
,
v
erifica-se que por ocasião da prolação da sentença, o juízo
a quo
fixou o regime
fechado
para início de cumprimento da pena do apelante, levando-se em consideração a reincidência do acusado, bem como, a gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade de droga apreendida (
1,005
kg).

E, na sequ
ê
ncia,

analisou o pedido de possibilidade
do
apelante recorrer em liberdade, contudo,
negou-lhe
tal direito
, com fundamento n
a necessidade de prisão para fins de
garantia da ordem pública
,

principalmente
,

para evitar a reiteração criminosa, bem como,
porque responde
u
ao processo em reclusão e persiste
m
as razões da preventiva
.

A propósito neste sentido é
o
Enunciado no.
50
, d
e nosso Tribunal de Justiça
:

“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Portanto, também
não
merece prosperar o pedido do apelante
visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, por conta da gravidade concreta do crime praticado por ele, em razão da quantidade da droga apreendida
(
1,005
kg
) de
maconha
.

E nesse sentido é o enunciado 25 de nosso Tribunal de Justiça:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,

julgado em 17.12.2019).

A prop
ó
sito este também é o entendimento de nosso Tribunal. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.(...)
9. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE, ADEMAIS, QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA. 10. RECURSO DESPROVIDO
.

1. (...)

9.
Não merece prosperar o pedido do apelante visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime por ele praticado e da sua habitualidade delitiva, e porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

10. Recurso desprovido.”.

(N.U 1003094-30.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

Com essas considerações, em

consonância com o parecer ministerial
,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025